Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. TEMA REPETITIVO No 1300 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual foi determinada a suspensão da marcha processual na origem.2. A questão jurídica submetida a julgamento por ocasião da afetação do tema no 1300, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consiste em saber a qual das partes deve ser atribuído "o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. 2.1. Convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem sobre o tema, em trâmite no território nacional, nos moldes da regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC.3. A despeito das alegações articuladas pela sociedade anônima recorrente em sua peça recursal é perceptível, pela leitura dos fatos e fundamentos expostos na causa de pedir, que há debate a respeito do ônus da prova em relação à alegação da ocorrência de supostos descontos indevidos na conta individual, vinculada ao PASEP.4. Recurso conhecido e desprovido.